Tribunal: TJDFT
Processo: 0026118-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 3o DA LEI N. 14.010/2020. PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. ART. 134, §3o, DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta ante sentença que, nos autos do cumprimento da sentença proferida em ação monitória, extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando o cumprimento de sentença permaneceu suspenso entre a instauração e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerada, ainda, a suspensão legal do período pandêmico.
III. Razões de decidir.
3. A pretensão executiva fundada em dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.
4. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o cumprimento de sentença e, por consequência, o curso do prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 134, § 3o), retomando-se a contagem apenas após o julgamento definitivo do incidente.
5. No cálculo do prazo prescricional em curso durante a pandemia declarada em 2020 deve ser considerado o previsto no art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o qual suspendeu os prazos prescricionais entre a entrada em vigor da aludida legislação, ocorrida em 12/6/2020, voltando a correr pelo restante, em 30/10/2020 (140 dias).
6. No caso concreto, consideradas as suspensões decorrentes do art. 3o da Lei n.o 14.010/2020 e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica verifica-se que a prescrição intercorrente não se operou devendo a sentença ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para prosseguimento.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “Na contagem do prazo da prescrição intercorrente devem ser consideradas as suspensões determinadas (i) pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC, cujo curso somente se retoma após o julgamento definitivo do incidente, e (ii) pelo art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre a entrada em vigor da aludida legislação, ocorrida em 12/6/2020, voltando a correr pelo restante, em 30/10/2020 (140 dias).”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 1o, § 4o (redação original), inc. III, 924, inc. V, 134, § 3o. CC, art. 189, 206-A, 206, § 5o, inc. I. L. 14.010/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0703954-77.2019.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.06.2024. TJDFT, AI, 0738984-40.2023.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023. TJDFT, APC, 0737406-49.2017.8.07.0001, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025.